Tribunal: TJDFT
Processo: 0743853-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743853-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: DELVO FERREIRA LEITE D E C I S Ã O Agravo interno interposto por Delvo Ferreira Leite contra a decisão de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Manifeste-se a parte agravada, inclusive acerca do novo relatório médico colacionado. Após, conclusos para juízo de retratação e/ou inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator